Tribunal: TJPA
Processo: 0805601-79.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805601-79.2022.8.14.0401

APELANTE: RICARDO PATREZE BORGES COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO CONSUMADO. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DA INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA 582-STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A teor da Súmula 582 do STJ, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

2. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __________________ dias do mês de ______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador __________________

Belém, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º
0805601-79.2022.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: RICARDO PATREZE BORGES COSTA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISORA: DESª. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
RICARDO PATREZE BORGES COSTA
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 04 (quatro) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, caput, do Código Penal (roubo).

Em suas razões, a defesa do apelante pleiteia a desclassificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada. Ademais, requer o benefício da gratuidade de justiça em favor do apelante (ID-14892372).

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto
(ID-14892378)
.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID-16154411).

É o relatório.

À revisão.

Belém, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

Adianto que o benefício da gratuidade de justiça já foi concedido em favor do apelante pelo Juízo sentenciante (ID-14892357).

1.

DO DELITO DE ROUBO CONSUMADO

A defesa
pleiteia a desclassificação do crime de roubo consumado para o delito de roubo tentado, alegando que o delito em questão não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do apelante.

A tese defensiva não merece guarida.

Consta dos autos que, no dia 25 de março 2022, por volta de 20h20, no interior de um micro-ônibus que trafegava pela BR-316, próximo ao Shopping Castanheira, RICARDO PATREZE BORGES COSTA, ora apelante, empunhando um simulacro de arma de fogo, efetuou assalto aos passageiros

Na ocasião, ele subtraiu da vítima, VALDNÉIA LEITE QUADROS, um telefone celular Motorola, modelo Moto E07. Além disso, subtraiu pertences de outras pessoas que estavam no veículo. Todavia, alguns passageiros conseguiram contê-lo até a chegada da polícia.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência relataram que foram informados sobre um roubo que estava ocorrendo dentro de um micro-ônibus que trafegava pela BR-316. Localizaram o veículo e encontraram o apelante portando um simulacro de arma de fogo (imitando uma pistola) e um celular da marca Motorola.

Em juízo, a vítima, Sra. VALDNÉIA LEITE QUADROS, declarou que:

Estava

no micro-ônibus, por volta de 8h e pouco; estava mexendo no celular, quando o réu entrou no coletivo, sem máscara, se sentou um pouquinho; logo em seguida à parada de ônibus que tem no Castanheira, ele levantou e anunciou o assalto portando uma arma de fogo; o celular da depoente, um Motorola E07, foi o primeiro que ele tomou; depois ele tomou o celular de outras pessoas; nesse ínterim, teve um senhor muito corajoso, que agarrou o réu pelas costas, depois um rapaz o ajudou a segurar o réu e conseguiram tomar a arma dele; o motorista parou o ônibus, todos desceram e, nesse momento vinha passando uma viatura policial, os passageiros avisaram aos policias, os policiais pararam e levaram o réu para a delegacia; nesse tempo ficou procurando o celular que o réu subtraiu, pois não lhe devolveram na hora, o próprio réu disse que já estava com um senhor, mas não estava; depois que a polícia levou o acusado, outras pessoas subiram no ônibus e nessa hora a depoente, com a ajuda de terceiros, passou a ligar para o próprio celular, ocasião em que um policial atendeu e pediu que ela fosse até a seccional para registrar a ocorrência e resgatar o celular que estava com ele; recuperou o celular na delegacia; ficou muito nervosa durante o crime, acha que o réu não bateu em ninguém, apenas tomou o celular.

Ademais, em depoimento judicial, os policiais militares, FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO (mídia de ID-14892344) e JOSÉ MARCOS DE AIDO OLIVEIRA (mídia de ID-14892357), que participaram da ocorrência, foram uníssonos em afirmar que, durante a abordagem e busca pessoal, o celular da vítima, VALDNÉIA LEITE, e o simulacro foram encontrados em posse do apelante. Além disso, que a vítima ligou para o próprio celular e foi informada para comparecer à delegacia para realizar os procedimentos para devolução do aparelho.

Nessa esteira, a partir da análise dos depoimentos testemunhas e demais provas dos autos, verifica-se que, de fato, o crime de roubo restou consumado, uma vez que houve a inversão da posse do bem (celular da vítima) em favor do apelante, ainda que por breve espaço de tempo e o bem não tenha saído da esfera de vigilância da vítima.

Sobre o tema, dispõe a Súmula 582 do STJ, que:

consuma-se o
crime de roubo
com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Ratificado o entendimento, colaciono julgado daquela Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS RECONHECERAM A INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVAE. SÚMULA 582/STJ. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

2. Nos termos do decidido pela Terceira Seção deste Superior Tribunal no julgamento do Recurso Especial n. 1.499.050/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, "consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". Posteriormente, a Terceira Sessão aprovou a Súmula 582, com a mesma redação.

3. A Corte Estadual reconheceu ter havido a inversão da posse da res furtivae - destacando, inclusive, que o dinheiro subtraído estava na posse do corréu quando da prisão em flagrante dos agentes. Portanto, para infirmar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, o que não é admitido em sede de recurso especial.

[...]

(
AgRg no AREsp n. 2.552.794/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

Portanto, deixo de acolher a tese defensiva, posto que o delito de roubo restou consumado. Devendo a sentença ser mantida intacta.

2.

2.
CONCLUSÃO

Por todo o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a sentença inalterada, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém-PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 17/07/2024